Tribunal: CARF
Processo: 13864.720270/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720270/2011-83
ACÓRDÃO
1302-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GR OURHO - SERVICOS TEMPORARIOS, VIGILANCIA ELETRONICA E SERVICOS
TERCEIRIZADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO.
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
No regime do lucro presumido, a base de cálculo do IRPJ corresponde à
aplicação do percentual legal sobre a receita bruta, entendida como o
preço total dos serviços prestados. Inexistência de previsão legal para
exclusão de valores relativos a salários e encargos sociais, ainda que
destacados como reembolso, por integrarem o preço do serviço prestado
pela empresa de trabalho temporário, que atua como empregadora, nos
termos da Lei no 6.019/1974.
CSLL. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
Aplicam-se à CSLL, no lucro presumido, os mesmos fundamentos adotados
para o IRPJ, sendo indevida a exclusão de salários e encargos sociais da
receita bruta tributável.
PIS. COFINS. LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA.
Os valores faturados pela empresa de trabalho temporário,
compreendendo salários e encargos dos trabalhadores, integram a receita
bruta para fins de incidência do PIS e da COFINS. Inocorrência de meros
repasses.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A alegação de caráter confiscatório da multa não pode ser apreciada na
esfera administrativa, ante a impossibilidade de controle de
constitucionalidade pelo julgador administrativo.
Recurso voluntário conhecido e negado.
Fl. 5853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720270/2011-83
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FUNCIONAL CONSULTORIA EM
RECURSOS HUMANOS LTDA., proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao ano-calendário de 2008,
acrescidos de multa de ofício e juros de mora.
O crédito tributário foi constituído em decorrência de Auto de Infração lavrado em
19/12/2011, no âmbito do Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.20.00-2011-00037-0, cujo
objeto consistiu na apuração do IRPJ e tributos reflexos, relativamente ao período de 01/2008 a
12/2008, sob a sistemática do lucro presumido.
Segundo consignado no Termo de Verificação Fiscal, a contribuinte declarou, em
DIPJ do exercício de 2009, receitas no montante de R$ 1.845.329,30, ao passo que, a partir de
informações prestadas por terceiros em DIRF, foi identificada a percepção de receitas no valor
total de R$ 8.538.208,69, o que levou a autoridade fiscal a concluir, inicialmente, pela existência
de fortes indícios de omissão de receitas.
A fiscalização constatou, a partir da análise dos Livros Diário e Razão, que a
contribuinte adotava procedimento contábil consistente na segregação dos valores faturados,
distinguindo entre aqueles que classificava como “taxa administrativa” e aqueles lançados como
Fl. 5854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720270/2011-83
3
“reembolso de salários e encargos”, os quais eram contabilizados em conta de passivo
denominada “Repasse de Terceiros”, com o objetivo de excluir tais valores da base de cálculo do
lucro presumido.
De acordo com o entendimento fiscal, tal segregação não encontra amparo na
legislação tributária, uma vez que a atividade exercida pela contribuinte (locação de mão-de-obra
temporária, nos termos da Lei no 6.019/1974) não se confunde com mera intermediação.
Destacou-se que a empresa de trabalho temporário é a real empregadora dos trabalhadores,
assumindo integralmente as obrigações trabalhistas, previdenciárias e sociais, de modo que o
valor total faturado à empresa tomadora constitui o preço do serviço prestado, integrando a
receita bruta para fins de apuração do IRPJ e tributos reflexos.
Com base nessa premissa, foram apurados lançamentos de IRPJ, com reflexos em
CSLL, PIS e COFINS, acrescidos de multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, além de juros de mora calculados pela taxa SELIC.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação, na qual sustentou, em
síntese, que sua atividade-fim consistiria exclusivamente na intermediação entre trabalhadores e
empresas tomadoras, razão pela qual apenas a taxa de administração/agenciamento configuraria
receita própria. Alegou que os valores correspondentes a salários e encargos sociais seriam meras
entradas financeiras destinadas a repasse, não representando acréscimo patrimonial e, portanto,
não poderiam integrar a base de cálculo dos tributos exigidos. Alegou, ainda, caráter confiscatório
da multa de ofício e nulidades no lançamento.
A DRJ/BHE, ao apreciar a impugnação, rejeitou todas as preliminares suscitadas e,
no mérito, concluiu que, no regime do lucro presumido, a legislação não autoriza a exclusão de
custos ou despesas da receita bruta, sendo irrelevante a denominação conferida pela contribuinte
aos valores faturados. Destacou que o conceito de receita bruta, previsto no art. 224 do RIR/1999,
abrange o preço integral dos serviços prestados, razão pela qual manteve integralmente o
lançamento, inclusive quanto à multa de ofício, afastando a alegação de confisco por se tratar de
matéria afeta ao controle de constitucionalidade das leis.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando, de
forma ampliada, os argumentos já deduzidos em primeira instância. Sustenta, novamente, a
distinção entre “entradas” e “receitas”, a natureza de mera intermediária na relação triangular
prevista na Lei no 6.019/1974, a inaplicabilidade do conceito amplo de receita bruta adotado pela
fiscalização e a ilegalidade da inclusão dos valores relativos a salários e encargos na base de
cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Reitera, ainda, a insurgência contra a multa de ofício e
colaciona precedentes administrativos e judiciais que, segundo entende, amparariam sua tese.
É o relatório.

VOTO
Fl. 5855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720270/2011-83
4
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Inicialmente, quanto à tempestividade e admissibilidade, verifica-se que o Recurso
Voluntário foi interposto dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, contado da ciência do Acórdão
no 02-87.889 da DRJ/BHE, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual deve
ser conhecido. Presentes, igualmente, os demais pressupostos de admissibilidade, inexistindo
óbices formais ao seu conhecimento, conforme se depreende dos autos e das peças recursais
regularmente apresentadas.
No que se refere às preliminares, a Recorrente reitera alegações de nulidade do
lançamento, sustentando, em síntese, ausência de motivação adequada, ilegalidade da
metodologia fiscal e violação a princípios constitucionais, especialmente o da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco. Tais alegações, contudo, não merecem acolhida.
Consoante se extrai do Termo de Verificação Fiscal e dos elementos que instruem o
lançamento, a autoridade fiscal descreveu de forma minuciosa a origem da ação fiscal, os
procedimentos adotados, a análise da escrituração contábil, a identificação das receitas omitidas e
o enquadramento jurídico conferido aos fatos, atendendo plenamente aos requisitos previstos no
art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Não se verifica qualquer das hipóteses de nulidade elencadas
no art. 59 do referido diploma, tampouco prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla
defesa, que foram amplamente assegurados à contribuinte, tanto em sede de impugnação quanto
na interposição do presente recurso.
A alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício, por suposto caráter
confiscatório, igualmente não prospera. Conforme reiteradamente decidido no âmbito deste
Conselho, a apreciação de inconstitucionalidade de lei em tese escapa à competência do julgador
administrativo, que se encontra vinculado à aplicação da legislação vigente, nos termos do art. 97
do Código Tributário Nacional.
Assim, rejeitam-se as preliminares suscitadas.
Superada essa etapa, passa-se ao mérito.
A controvérsia central dos autos reside em definir se, no regime de lucro
presumido, adotado pela Recorrente no ano-calendário de 2008, os valores recebidos das
empresas tomadoras de serviços, correspondentes a salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários, podem ser excluídos da receita bruta, sob o argumento de constituírem meros
repasses de terceiros, ou se devem integrar a base de cálculo do IRPJ e dos tributos reflexos.
A Recorrente sustenta que sua atividade se limitaria à intermediação de mão-de-
obra, de modo que apenas a denominada “taxa de administração” configuraria receita própria,
enquanto os demais valores não representariam acréscimo patrimonial. Todavia, tal tese não se
sustenta à luz da legislação aplicável e da natureza jurídica da atividade exercida.
Fl. 5856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720270/2011-83
5
Nos termos da Lei no 6.019/1974, a empresa de trabalho temporário é aquela que
contrata, remunera e assiste os trabalhadores temporários, colocando-os à disposição da empresa
tomadora. O arcabouço normativo é inequívoco ao atribuir à empresa de trabalho temporário a
condição de empregadora, responsável pelos salários, encargos trabalhistas, previdenciários e
demais obrigações legais, conforme amplamente demonstrado no Termo de Verificação Fiscal e
na legislação transcrita nos autos.
Dessa forma, não se está diante de mera intermediação, na qual o intermediário
apenas aproxima as partes, sem assumir obrigações próprias. Ao contrário, a Recorrente executa
atividade econômica por conta própria, assumindo riscos e encargos inerentes à contratação da
mão-de-obra, sendo o valor total faturado à tomadora o preço do serviço prestado.
No regime do lucro presumido, a legislação é clara ao estabelecer que a base de
cálculo do IRPJ decorre da aplicação de percentuais sobre a receita bruta, definida no art. 224 do
RIR/1999 como o preço dos serviços prestados, sem qualquer previsão legal para exclusão de
custos ou despesas. Admitir a dedução dos valores relativos a salários e encargos equivaleria, na
prática, a transformar o regime de lucro presumido em um regime híbrido, aproximando
indevidamente o conceito de receita ao de lucro líquido, o que não encontra respaldo normativo.
A jurisprudência administrativa e judicial é firme nesse sentido. O próprio Acórdão
recorrido cita precedentes do antigo Conselho de Contribuintes e do Superior Tribunal de Justiça,
nos quais se assentou que, para empresas de locação de mão-de-obra temporária, integra a base
de cálculo dos tributos o montante total recebido da tomadora, inclusive os valores destinados ao
pagamento de salários e encargos, por constituírem parte do preço do serviço contratado.
No que toca à multa de ofício, além da já mencionada impossibilidade de controle
de constitucionalidade, verifica-se que sua aplicação decorreu diretamente da constatação de
omissão de receitas e falta de recolhimento dos tributos devidos, enquadrando-se perfeitamente
na hipótese prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996. Não há, portanto, ilegalidade ou
desproporcionalidade a ser sanada na esfera administrativa.
Diante de todo o exposto, conclui-se que o lançamento foi corretamente
constituído, com adequada fundamentação fática e jurídica, não merecendo reparos a decisão
recorrida.
Assim, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar as preliminares
arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter integralmente o Acórdão no 02-87.889
da DRJ/BHE, com a consequente manutenção das exigências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
acrescidas de multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação aplicável.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 5857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720270/2011-83
6

Fl. 5858
DF CARF MF
Original